Tribunal: TJES
Processo: 5009376-24.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009376-24.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ADEMIR CALEGARIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3. Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação ao embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0039070-02.2013.8.08.0024

Embargante:

BRASILPREV Seguros e Previdência S/A

Embargado:

Ademis Calegário

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão ID. 10439558 que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível
interposta pelo embargante contra sentença que, apreciando ação revisional de contrato de plano de previdência privada c/c ação de cobrança ajuizada pelo recorrido, acolheu parcialmente a pretensão autoral para
“[...]determinar que, quanto às parcelas vencidas a partir de agosto de 2017, seja substituída a Taxa Referencial pelo IPCA-E no cálculo dos benefícios do requerente; e 2.2. condenar a requerida ao pagamento da diferença entre os valores recebidos e os efetivamente devidos a após a correta e justa atualização, a serem apurados por simples cálculos aritméticos em eventual cumprimento de sentença.[...]”.
(ID. 8866098, integrada pelo ato ID. 8866102)

Em suas razões, os embargantes alegam que o julgado é contraditório, por não ter se manifestado sobre todos os argumentos consignados pelo recorrente,
“[...]entendendo pura e simplesmente que não havia necessidade de produção de outras provas, afirmando que o juízo a quo julgou com base nos elementos probatórios juntados aos autos, sendo imperioso que se manifeste expressamente sobre a incidência dos artigos 369, 370 e 373, II, do CPC ao caso concreto[...]”
, ante a necessidade de perícia atuarial. Além disso, aduz que o acórdão é omisso
“[...]quanto à necessidade de recomposição extraordinária pelo Embargado[...]”
para equilíbrio atuarial, bem como
“[...]no que se refere à ausência de similitude entre o julgado do Tema 977 que prevê alteração de planos com indexador de atualização apenas TR[...]”
(ID. 10547817)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo
(ID. 11447557).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os embargantes alegam que o julgado é contraditório, por não ter se manifestado sobre todos os argumentos consignados pelo recorrente,
“[...]entendendo pura e simplesmente que não havia necessidade de produção de outras provas, afirmando que o juízo a quo julgou com base nos elementos probatórios juntados aos autos, sendo imperioso que se manifeste expressamente sobre a incidência dos artigos 369, 370 e 373, II, do CPC ao caso concreto[...]”
, ante a necessidade de perícia atuarial. Além disso, aduz que o acórdão é omisso
“[...]quanto à necessidade de recomposição extraordinária pelo Embargado[...]”
para equilíbrio atuarial, bem como
“[...]no que se refere à ausência de similitude entre o julgado do Tema 977 que prevê alteração de planos com indexador de atualização apenas TR[...]”

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que,
“[...]
como no caso dos autos a pretensão do autor se limitou a reivindicar substituição do índice de correção do benefício previdenciário e restou incontroverso nos autos que a recorrente utilizava a TR, a
[prova pericial]
se demonstra absolutamente prescindível ao deslinde da contenda.”

Além disso, restou asseverado que a sentença agiu com acerto ao externar que
“[...]
o excelso STF assentou entendimento de que a TR “[...]não é índice de atualização monetária, pois “não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, Tribunal Pleno, Supremo Tribunal Federal, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017 - Tema nº 810)[...]”, sendo certo que “[...]o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.656.161/RS (Tema 977), submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que:
“A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E.
”[...]”

Da mesma forma, o acórdão impugnado tangeu de forma expressa o inconformismo da parte quanto
ao pedido de incidência do índice de atualização estabelecido na sentença também para as contribuições do autor, pois quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos no REsp n. 1.656.161/RS restou consignado que a possibilidade de compensação financeira dos planos nas hipóteses de alteração do índice de reajuste depende de regulamentação
“[...]pelos órgãos regulador e fiscalizador[...]”
.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).